Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-91.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003926-91.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEY FRANCO OLIVEIRA - CPF: 022.290.021-04 (APELANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (APELADO), DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003926-91.2022.8.11.0042

APELANTE: WESLEY FRANCO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DE FATO DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM VALORES PROVENIENTES DA ATUAÇÃO DOS RÉUS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A legitimidade para reclamar a devolução do bem apreendido na seara criminal é do proprietário dele, ainda assim quando não mais interessar ao processo.

As fundadas dúvidas sobre a real propriedade do veículo, aliadas aos fortes indícios de que o bem foi adquirido com recursos provenientes da atuação dos réus [possíveis proprietários de fato] na organização criminosa “Comando Vermelho”, obstam a sua restituição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003926-91.2022.8.11.0042

APELANTE: WESLEY FRANCO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Andréia Carla Almeida Oliveira, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de restituição do veículo BMW 3281, ano 2013, Placa NUD2J25/MT, Renavam 00584960522, apreendido na garagem da residência dos acusados Edvaldo Ricardo de Souza e Nayara Dorneles, durante a investigação da prática do crime de tráfico de drogas e organização criminosa, apurado nos autos da Ação Penal n. 1013812-51.2021.8.11.0042.

Assevera que é o legítimo proprietário do veículo em questão, embora tenha sido apreendido na posse de Edvaldo Ricardo de Souza e Nayara Dorneles.

Argumenta que o bem foi adquirido de forma lícita, acostando aos autos o
CRLV
do veículo em seu nome, e que o automóvel apenas estava aos cuidados de Nayara Dorneles porque estava em viagem.

Assevera que
“é empresário, pai de família, exerce atividade profissional digna e legítima, sem qualquer envolvimento com prática criminal, nunca foi preso, não ostenta antecedentes criminais, sendo que após muito tempo trabalho, juntou dinheiro e adquiriu seu veículo”.

Sustenta que a alegação do Ministério Público quanto à existência de
“indícios de participação da impetrante na prática criminosa, bem como que o veículo foi adquirido por dinheiro de tráfico de drogas, não passam de meras suposições do parquet, pois não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova capazes de comprovar suas alegações, diferente do apelante, que demonstrou ser proprietário do veículo e terceiro de boa-fé”.

Amparado nesses argumentos, requer o provimento do recurso visando a restituição do
bem apreendido, ou a sua
“nomeação como fiel depositário do veículo, sobretudo pata atender as necessidades de transporte, e também, pela necessidade de manutenção do veículo, na esteira do que já foi decidido pelos Tribunais”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003926-91.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo da 7a Vara Criminal da Capital indeferiu o pedido de restituição do veículo BMW 3281, ano 2013, Placa NUD2J25/MT, Renavam 00584960522, pois, a seu entender, o bem interessa ao processo.

Colho de excerto da decisão hostilizada:

“No caso em apreço, o pleito merece ser indeferido, uma vez que, malgrado a propriedade do bem estar comprovadamente em nome do postulante WESLEY FRANCO OLIVEIRA,
há indícios veementes que o bem seja de fato pertencente à NAYARA DORNELES e EDVALDO RICARDO DE SOUZA, ora investigados
.

Nesse sentido, colho o percuciente parecer ministerial, in verbis:

‘Primeiramente, ressalta-se que os argumentos apresentados pelo requerente são insuficientes e sem comprovação.

Conforme restou devidamente apurado nas investigações desencadeadas por intermédio da Operação PC Impacto, que originou a ação penal n. 1013812-51.2021.8.11.0042, descortinou-se a existência de um intrincado esquema de lavagem de dinheiro, proveniente de valores ilícitos angariados por meio das atividades criminosas do Comando Vermelho atuante neste Estado de Mato Grosso, especialmente com o delito de tráfico de drogas.

Revelou-se que a acusada NAYARA DORNELES e seu esposo EDVALDO RICARDO DE SOUZA passaram a integrar a organização criminosa desempenhando importantíssimo papel de realizar todo controle e a contabilidade dos ganhos angariados pelos criminosos, promovendo a lavagem de dinheiro dos valores ilícitos, especialmente dos valores provenientes da traficância.

Além disso, a conta bancária de titularidade de NAYARA fora utilizada em diversas oportunidades para transações referentes à aquisição de drogas e recolhimento de valores da facção, por parte de criminosos no interior do estado (fl. 322 RT 37/2021).

Outrossim, ao longo do Relatório 37/2021/DRE, o nome de NAYARA aparece por diversas vezes, sempre envolvendo recebimento ou remessa de valores. Na residência de NAYARA DORNELES foram localizados papéis manuscritos com anotações referentes ao controle de tráfico de drogas, nos mesmos moldes da contabilidade controlada por EDVALDO, via WhatsApp, com discriminação da área e de seu respectivo gerente.

Embora o ora requerente seja o proprietário formal do automóvel, as investigações revelaram que o proprietário de fato era NAYARA e seu esposo EDVALDO.

Os relatórios policiais revelaram conversas travadas por NAYARA, pelo aplicativo WhatsApp, principalmente quando conversa com uma pessoa de nome “Paty” e outra de nome “Débora”, ficou claro que a BMW é de propriedade de seu convivente EDVALDO e que foi comprada de Wesley Franco Moreira (“Zemba”), com o dinheiro ilícito auferido do tráfico de drogas
.

Por esse motivo o veículo fora localizado e apreendido na residência de NAYARA e EDVALDO.

Há que se ressaltar, inclusive, que apesar de Wesley Franco Moreira (“Zemba”) não ter figurado como indiciado e denunciado nestes autos, ele é mencionado nas investigações e é conhecido pela autoridade policial, por estar supostamente agindo junto de NAYARA, na entrega de celulares na Penitenciária Central do Estado
:

[...]

Além disso, convém destacar que antes do trânsito em julgado da sentença final, a restituição de objetos apreendidos somente pode ocorrer quando não interessar ao processo e com a demonstração inequívoca da propriedade do bem, consoante disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

No presente caso, em que pese o requerente ter juntado aos autos certificado de registro do veículo para comprovar a propriedade do bem, tal não é suficiente para embasar o deferimento da restituição, posto que
o conjunto probatório aponta fortes indícios de que o automóvel possuiu nítida relação com as atividades criminosas perpetradas, em tese, pelo requerente
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A apreensão de um automóvel potencialmente vinculado à prática de diversos crimes ensejou pedido de restituição por parte de terceiro que alega havê-lo adquirido licitamente e que apenas o emprestara ao réu. Todavia, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2 Apelação não provida. (TJ-DF 20170110354333 DF 0007769-94.2017.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/02/2018 .Pág.: 148/151).

Portanto, a restituição somente pode ocorrer quando não mais interessar ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal, o que não é o caso, ao menos por ora, razão pela qual o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pleito’.

Logo, há indicativo de que o requerente seja “laranja” dos investigados NAYARA e EDVALDO, não tendo o postulante comprovado a propriedade de fato do automóvel, tendo apresentado justificativa inverossímil de que o bem estava impossibilitado de ser guardado em sua garagem, haja vista reforma em sua residência.

Desta forma,
interessando o bem ao processo
, na forma dos arts. 118 e 120 do CPP, acolhendo o parecer ministerial como razão de decidir, indefiro o pedido de restituição formulado”.

É cediço que a restituição de coisa apreendida
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Ademais, conquanto a regra prevista no art. 118 do CPP impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo
enquanto interessarem ao processo
, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé [art. 119].

Na hipótese dos autos, m
algrado a versão defensiva no sentido de que o juízo de origem não apontou os motivos pelos quais o veículo interessa ao processo, verifica-se que, na decisão hostilizada, demonstrou-se objetivamente os fundamentos do indeferimento, quais sejam:
1)
o bem apreendido pode ter sido obtido por meios criminosos;
2)
por mais que o acusado tenha apresentado o
CRLV do veículo
,
“há indícios veementes que o bem seja de fato pertencente à NAYARA DORNELES e EDVALDO RICARDO DE SOUZA, ora investigados”
.

Digo isso porque há fortíssimos indícios de que, embora o apelante figure ainda como proprietário formal do automóvel, os proprietários de fato são Nayara e Edvaldo, que, ao que tudo indica, comprou o veículo com os recursos oriundos das atividades ilícitas pelas quais foram denunciados.

Tais indícios são verificados, como bem salientou o juízo
a quo,
nos relatórios policiais confeccionados durante a investigação da Operação Impacto, os quais
“revelaram conversas travadas por NAYARA, pelo aplicativo WhatsApp, principalmente quando conversa com uma pessoa de nome “Paty” e outra de nome “Débora”, ficou claro que a BMW é de propriedade de seu convivente EDVALDO e que foi comprada de Wesley Franco Moreira (“Zemba”), com o dinheiro ilícito auferido do tráfico de drogas”.
Além disso, foi localizado no celular de Nayara o boleto de IPVA referente ao veículo, o que reforça que já havia sido realizada a venda e transferência da propriedade de fato para os réus, ainda que a documentação estivesse em nome do apelante.

Colho de trechos e imagens dos relatórios policiais:

Nesse contexto, diante das evidências demonstrando que, ao que tudo indica, houve a venda do veículo para Nayara e Edvaldo, sobretudo porque ele foi localizado na residência dos réus, entendo aplicável o entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que se presume
“proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativamente”
(TJMT, N.U 1003757-22.2022.8.11.0037, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/11/2022).

Neste ponto, abro um parêntese para destacar que o caso em tela se difere do analisado no Mandado de Segurança n. 1023014-47.2022.811.0000, haja vista que naquela situação não havia elementos concretos que corroborassem os “fortes indícios” citados pelo juízo
a quo,
o que neste caso, como dito alhures, é revelado pelas imagens e conversas extraídas do celular de Nayara Dorneles.

Destarte, a despeito de o apelante ter juntado o certificado de registro do veículo em seu nome, o conjunto probatório, ao menos por ora, demonstra que a propriedade do bem recai sob Nayara e Edvaldo, havendo fortes indícios de que fora adquirido com valores provenientes do tráfico de drogas praticado pela organização criminosa “Comando Vermelho”.

Neste sentido:

[...] Confirmada pela Corte local a subsistência do interesse na apreensão do bem para a persecução penal,
em razão da necessidade de esclarecimentos acerca não só da utilização do bem na empreitada ilícita, mas também da legitimidade de sua posse no momento da apreensão
, não há como desconstituir o julgado na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material fático-probatório
(AgRg no AREsp n. 945.176/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 15/9/2016).

“[...] os veículos apreendidos não devem ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença de mérito,
porquanto sobre eles pairam sérios indícios de que tenham sido adquiridos com o proveito do crime
, o que torna irrelevante a prova da propriedade sem que haja prova cabal da origem lícita. [...]”
(N.U 0005772-73.2016.8.11.0042, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A apreensão de um automóvel potencialmente vinculado à prática de diversos crimes ensejou pedido de restituição por parte de terceiro que alega havê-lo adquirido licitamente e que apenas o emprestara ao réu. Todavia, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que
as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.

2. Apelação não provida
(TJ-DF 20170110354333 DF 0007769-94.2017.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/02/2018).

Forte em tais razões, não há falar, na atual quadra processual, em restituição do bem apreendido.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023